Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705837-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE MARIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 24553582) interposta por ELIANE MARIA DA SILVA, ante a Sentença (ID 24553578), proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais. Sob Petição de ID 25169175, a parte Apelante, ELIANE MARIA DA SILVA, requereu a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias para a apresentação da documentação que comprova sua situação de hipossuficiência econômica e necessidade de concessão da justiça gratuita. Diante da Petição de ID 25169175, defiro o pedido de dilação do prazo, por mais 10 (dez) dias. Por derradeiro, INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 10 (dez) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 16:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador